Tribunal: TJDFT
Processo: 0754832-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754832-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JHONAS WEBERT GOMES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JHONAS WEBERT GOMES DE ARAÚJO contra ato apontado como coator que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado em sua inabilitação, na fase de avaliação biopsicossocial, no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, certame regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, da Secretaria de Estado de Educação. Na inicial (ID 79395697), o impetrante aduz que é professor substituto temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal, “estando ATUALMENTE EM EFETIVO EXERCÍCIO COMO PCD junto a Secretaria de Estado de Educaçao, conforme contracheque de novembro de 2025, com matrícula no 70418411, situaçao ATIVO, e lotaçao no Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina” (ID 79395697 – pág. 1). Afirma que é pessoa com deficiência física de caráter permanente (CIDs M19.1 e T93.2), devidamente comprovada por laudos médicos especializados, consubstanciada em artrose pós-traumática, encurtamento permanente de membro inferior, claudicação, dor crônica, limitação funcional definitiva. Aponta, além disso, que possui reconhecimento administrativo oficial e atual de se tratar de pessoa com deficiência, uma vez que possui cartão de identificação de pessoa com deficiência com Transtorno do Espectro Autista – TEA em grau leve, emitido em 21/10/2024, além de declaração oficial “da Secretaria de Estado de Educação – CRE/Planaltina, emitida em 09/12/2025, informando que o Impetrante possui classificação no 4 na modalidade PCD no Banco de Professores Substitutos, referente ao Edital no 53/2023, estando regularmente cadastrado no sistema KRONNOS” (ID 79395697 – pág. 3). Aponta que foi submetido a avaliação biopsicossocial em processo seletivo anterior para a contratação temporária de professor substituto, também para a rede pública de ensino do Distrito Federal. A despeito disso, narra que foi teve indeferido seu enquadramento como pessoa com deficiência pela banca examinadora do certame, mesmo após a interposição de recurso administrativo. Defende a nulidade do ato administrativo que a inabilitou no processo seletivo em referência, uma vez que a banca examinadora se baseou tão somente em critérios clínicos e mecânicos e desconsiderou o modelo adequado de avaliação biopsicossocial. Aduz que a interpretação conferida pela banca, com base na Lei Distrital no 4.317/2009 não observou adequadamente o conteúdo da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei no 13.146/2015 e a Lei no14.126/2021. Salienta, também, a posição administrativa viola a segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança, na medida em que já houve reconhecimento anterior do próprio Distrito Federal no sentido de reconhecer o impetrante como pessoa com deficiência. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, salientando a probabilidade do direito porque o direito invocado está comprovado mediante prova robusta do alegado, bem como sustenta o risco de dano irreparável decorrente da possibilidade de preterição do impetrante, em face do prosseguimento do processo seletivo. Propugna a concessão de gratuidade de justiça, afirmando que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Requer, no mérito, a concessão da segurança, com o reconhecimento judicial da condição de pessoa com deficiência do impetrante, reservando-lhe a vaga no processo seletivo mencionado e anulando-se o ato administrativo que conduziu à sua inabilitação em avaliação biopsicossocial do certame regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, da Secretaria de Estado de Educação. Com a exordial, o impetrante trouxe aos autos os documentos de ID 79395698 a 79396323. É o relatório. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça vindicada, pois presentes elementos que corroboram a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Anote-se. Deve ser indeferida a petição inicial do mandado de segurança ora impetrado. Isso porque é patente a ausência de direito líquido e certo do impetrante em revolver, pela via do mandado de segurança, a sua reprovação em avaliação biopsicossocial realizada especificamente para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, certame regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, da Secretaria de Estado de Educação. Por meio de relatório técnico de avaliação biopsicossocial (ID 79395707), a banca examinadora responsável pelo processo seletivo concluiu por não enquadrar o impetrante como pessoa com deficiência, nos seguintes termos (ID 79395707 – pág. 2): “6. DA DECISÃO E JUSTIFICATIVA CONSOLIDADA DA COMISSÃO Após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dessa forma, a comissão multiprofissional e interdisciplinar delibera pelo NÃO ENQUADRAMENTO do candidato como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. No entanto, a classificação na lista de ampla concorrência e, eventualmente, em outras listas de vagas reservadas, está mantida. Com base na análise realizada, verifica-se que o grau de acometimento apresentado pelo candidato não se enquadra nos critérios definidos pela Lei no 4.317/2009. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, caracterizada por uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais. Dessa forma, não há elementos que caracterizem o candidato como pessoa com deficiência, segundo os parâmetros legais aplicáveis para fins e reserva de vagas em concurso público. Por fim, destacamos que, em desacordo com o edital, não foi apresentado relatório especializado com dados temporais (início e duração) sobre: comunicação, interação social, reciprocidade, relações interpessoais e estereotipias ou comportamentos repetitivos”. A propósito, confira-se o teor da fundamentação exarada pela banca examinadora para compreender pelo seu não enquadramento como pessoa com deficiência (ID 79396321 – págs. 3/5), em reanálise dos documentos e laudos colacionados pelo impetrante ao procedimento de avaliação biopsicossocial após a interposição de recurso administrativo do impetrante contra o resultado da referida avaliação: “1. Da análise clínica e funcional Durante a avaliação presencial, constatou-se que: a) A diferença de comprimento dos membros inferiores (0,8 cm) O exame físico e a observação da marcha demonstraram que o encurtamento de 0,8 cm não produz alteração significativa da marcha comunitária, não havendo claudicação ou compensações patológicas que caracterizem limitação funcional relevante. Segundo as orientações técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego (2024), o enquadramento por encurtamento só se aplica quando comprovada alteração funcional importante da marcha, o que não foi observado. b) Amplitude de movimento do tornozelo direito A avaliação articular evidenciou amplitude preservada e ausência de limitação funcional significativa no tornozelo direito. Não se observaram restrições classificáveis como redução de grau médio ou máximo — parâmetros exigidos pela legislação para caracterização de deficiência física decorrente de limitação articular. c) Força muscular A força muscular foi avaliada segundo a escala internacional (0 a 5 pontos), sendo identificada força grau 5 (normal) nos grupos musculares de interesse, sem paresia, plegia ou redução que configure prejuízo funcional. Dessa forma, não se enquadra nos critérios técnicos de deficiência física por alteração de força, que exigem redução de força a partir de grau 3 com impacto funcional nas atividades e na mobilidade. d) Prejuízo funcional global Não foram evidenciadas limitações relevantes relacionadas a marcha comunitária, equilíbrio postural, mobilidade independente, realização das atividades da vida diária, participação social. O candidato realizou todas as etapas da avaliação sem necessidade de apoios, adaptações ou dispositivos assistivos, não demonstrando impedimento de longo prazo que caracterize deficiência. 2. Da aplicação do modelo biopsicossocial Nos termos do art. 2o da Lei 13.146/2015 (LBI), para caracterização da deficiência deve haver: impedimento de longo prazo nas funções/estruturas do corpo; limitação no desempenho de atividades; restrição de participação; interação com barreiras sociais capaz de gerar desigualdade real. No presente caso, a Comissão concluiu que: não foram identificados impedimentos estruturais significativos; não há limitação de atividades que comprometa autonomia ou desempenho funcional; não há restrição de participação social, já que o candidato apresenta mobilidade, equilíbrio e força preservados; não se configurou interação com barreiras que gere desvantagem substancial ou impeça participação plena e efetiva. Assim, a condição atual não obstrui a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, razão pela qual não preenche os elementos essenciais do modelo biopsicossocial exigidos para caracterização da deficiência. 3. Da legislação aplicável e da ausência de enquadramento Apesar de o candidato apresentar histórico clínico prévio, a situação funcional atual: não caracteriza impedimento de longo prazo, não se enquadra como deficiência física para fins de políticas de reserva de vagas. O simples diagnóstico médico, por si só, não implica deficiência. O que se analisa é o impacto funcional atual, que, nesta avaliação, mostrou-se insuficiente para o enquadramento legal. De acordo com o art. 3o da Lei no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que apresente perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano, cujo quadro tenha caráter permanente e que implique redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Para fins de reserva de vagas em concursos públicos, a condição deve atender aos critérios legais e, concretamente, acarretar incapacidade nos termos acima, de modo que o impedimento represente redução significativa de capacidades e demande adaptações que viabilizem a plena participação social e o exercício eficiente das funções laborais, em igualdade de condições com as demais pessoas. Em atendimento ao § 4o do art. 8o-A da Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para concursos públicos no Distrito Federal, a avaliação biopsicossocial realizada considerou, de forma integrada, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Considerando os critérios da Lei no 4.317/2009, verifica-se que o grau de acometimento apresentado não se enquadra nos parâmetros nela definidos. Não há evidência de redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social acompanhada de necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais aplicáveis. Dessa forma, conclui-se que o candidato não atende aos critérios legais para ser reconhecido como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público”. Nesse descortino, ressai evidente dos autos que é indispensável a dilação probatória para afastar a legitimidade das conclusões exaradas pela banca examinadora, à luz de critérios da medicina, ainda que o impetrante tenha colacionado ao feito laudos médicos noutro sentido (IDs 79396310, 79395704), ainda que tenha sido enquadrado em processo seletivo outro como pessoa com deficiência (ID 79396314) e ainda que tenha sido considerado pessoa com deficiência relativa ao transtorno do espectro autista em grau leve (ID 79396318, 79396322). Como é cediço, “O mandado de segurança exige a prova pré-constituída, pela qual o ato ilegal e abusivo deve ser demonstrado de plano, não se admitindo a dilação probatória” (RMS n. 68.393/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.). A dúvida que resulta da avaliação biopsicossocial exarada pela banca examinadora exige que a discussão ora levantada pelo impetrante seja tomada em ação sob o procedimento comum, com possibilidade de dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial, capaz de rechaçar (ou não) as conclusões estampadas na avaliação administrativa da banca examinadora de sua condição como pessoa com deficiência. Noutros termos, em que pese a relevância do alegado, não há prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado quando o que resulta dos autos é a falta de certeza, que precisa de dilação probatória para ser efetivamente elucidada, acerca do enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados deste Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS. LEI No 4.317/2009. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato à vaga de portador de deficiência de processo seletivo simplificado para contratação de professor temporário da rede pública de ensino do distrito federal contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na exclusão do candidato da lista de portadores de deficiência e reclassificação em lista de ampla concorrência. 2. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. 3. A não apresentação de exames e documentos comprobatórios do grau de deficiência física que acomete candidato inscrito em concurso público na lista para candidatos portadores de deficiência na data designada para perícia médica, associada à ausência de constatação visual da alegada enfermidade por peritos médicos da banca examinadora, impedem que seja elidida a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da decisão que concluiu pelo não enquadramento do candidato à Lei no 4.317/2009. 4. Não demonstrado por prova pré-constituída o grau da deficiência física sustentada pelo impetrante não há como reconhecer, pela via mandamental, qualquer vício de legalidade no ato de sua exclusão da lista de candidatos portadores de deficiências, haja vista que o rito abreviado da ação constitucional do mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória. 5. Segurança denegada.” (Acórdão 1175608, 0700669-79.2019.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2019, publicado no DJe: 07/06/2019.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. 2. O impetrante, ora apelante, visa anular o ato que o considerou inapto na fase de avaliação biopsicossocial em processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em (i) analisar o cabimento do pedido de tutela antecipada recursal, (ii) examinar se ocorreu erro de procedimento em razão do indeferimento da petição inicial e, caso superadas as preliminares, (iii) verificar o cabimento da impetração do mandado de segurança e, caso cabível, (iv) apurar se o apelante tem direito líquido e certo a participar do certame na condição de pessoa com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. 5. O indeferimento da petição inicial não foi fundado em razões de mérito, mas, sim, no descabimento do mandado de segurança, conforme o art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e o art. 485, I, do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito, antes da notificação da autoridade apontada como coatora, não caracterizou erro de procedimento. Preliminar rejeitada. 6. A prova documental juntada aos autos é insuficiente para subsidiar a verificação do enquadramento da condição clínica do apelante na definição legal de pessoa com deficiência. A análise do caso exige dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança, conforme o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o da Lei n. 12.016/09. Sentença mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 2051901, 0738155-85.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PDC). INDEFERIMENTO DA INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei no 12.016/2009 previu o Mandado de Segurança como um procedimento sumarizado e documental, sendo possível sua impetração, conforme disposição de seu art. 1o, para afastar lesão a direito líquido e certo, subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada. 2. Ao aludir à certeza e à liquidez do direito, a lei está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. Precedentes. 3. Havendo decisão administrativa devidamente fundamentada quando da avaliação biopsicossocial afastando a existência de comprometimento motor grave apto a caracterizar deficiência física, para afastamento da referida conclusão é necessária ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via mandamental. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2032638, 0724679-77.2025.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ELIMINAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E OBJETIVOS PREVISTOS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO MANTIDA. I. A reserva quantitativa prevista no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, não traduz direito subjetivo à investidura em cargo público cujas atribuições são incompatíveis com a deficiência do candidato. II. De acordo com o artigo 8o, caput, da Lei Distrital 4.949/2012, todos os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, devem se revelar aptos, física e psiquicamente, ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego público. III. Não é ilegal ou abusiva eliminação de candidato cuja inaptidão para o exercício das atribuições do cargo foi aferida com base em critérios objetivos previstos no edital. IV. Se o catálogo de condições incapacitantes disposto no edital guarda correspondência com as atribuições do cargo público, a eliminação do candidato que se revela inapto ao seu exercício não pode ser considerada ofensiva ao princípio da proporcionalidade nem representa discriminação atentatória ao primado da isonomia. V. A superação do ato administrativo que considerou o candidato inapto, de maneira a reconhecer direito líquido e certo à investidura no cargo público, demandaria dilação probatória inconciliável com a moldura procedimental do mandado de segurança. VI. Apelação desprovida.” (Acórdão 1825622, 0711978-38.2022.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO. NÃO CONTUNDENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, de inadequação da via eleita, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações. 2. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. A dúvida, embora demonstre a inadequação da utilização da via mandamental, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não impossibilita que o interessado utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão. 3. No caso dos autos, o enquadramento da impetrante como pessoa com Transtorno do Espectro Autista depende de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar não ter havido afirmação definitiva do referido enquadramento no laudo médico colacionado aos autos. 4. Preliminar rejeitada. Extinção do feito, sem julgamento de mérito.” (Acórdão 1830724, 0749299-30.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Assim, tendo em vista que o acervo fático-probatório dos autos não é suficiente à configuração da prova pré-constituída indispensável ao reconhecimento de direito líquido e certo, restando ausente a possibilidade de uma fase instrutória própria no rito do mandado de segurança, deve ser indeferida a petição inicial do presente mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo, sem resolução de mérito, o presente mandado de segurança (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF). Custas pelo impetrante, observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em face da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora